Tribunal: STF
Processo: HC 225344
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do RHC 154.949/SC, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 1 ano de reclusão pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal); e (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), em regime aberto. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, impetrou Habeas Corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, conforme ementa: 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 109, V, DO CP. CONTAGEM DE PRAZO. CALENDÁRIO COMUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Com base na pena privativa de liberdade aplicada de 1 ano, a prescrição ocorrerá em 4 anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal. 



    2. O prazo prescricional tem natureza material e, portanto, em sua contagem, o dia do começo deve ser incluído, excluindo-se o dia do vencimento, com observância dos dias, dos meses e dos anos pelo calendário comum (art. 10 do CP). 



    3. No caso de pena imposta de no máximo 1 ano, quando presentes os marcos interruptivos – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória – e não decorrido o prazo de 4 anos entre esses atos, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 



    4. Recurso em habeas corpus desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Alega, em suma: o recebimento da denúncia ocorreu em 18 de abril de 2016 e a publicação da sentença condenatória de primeiro grau ocorreu em 22 de abril de 2020, por meio do Diário Oficial de Justiça nº. 3286, sendo que o lapso temporal entre os dois marcos é de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) dias. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos termos seguintes:



    [...] 



    No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, bem como à pena de 1 ano de detenção – substituída por 2 penas restritivas de direitos – e ao pagamento de 10 dias-multa, como incurso no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, de modo que a prescrição, de acordo com o inciso V do art. 109 do CP, ocorre: 



    Art. 109. [...] V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois); [...]. 



    O prazo prescricional em questão tem natureza material e, portanto, em sua contagem, o dia de começo deve ser incluído, excluindo-se o dia do vencimento, com observância do disposto no art. 10 do CP, que dispõe: "O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum". Assim, tratando-se de contagem do prazo a ser feita pelo calendário comum, pouco importa se há ano bissexto, porquanto um ano é contado de certo dia do mês à véspera do dia idêntico daquele mês do ano seguinte. A propósito da matéria, colhe-se da doutrina a seguinte manifestação de DELMANTO: 



    A contagem dos prazos é feita pelo calendário usual (gregoriano), de forma que os meses e anos têm sempre seu número real de dias. Além disso, os prazos penais não se suspendem nem se prorrogam por férias, feriados, domingos. Assim, por exemplo, o prazo de um ano, iniciando-se a qualquer hora do dia 15 de novembro, findará às 24 horas do dia 14 de novembro do ano seguinte, independentemente do dia do início ser feriado nacional e do ano ser ou não bissexto. A hora do início é irrelevante, computando-se o dia inteiro do começo do prazo, indiferentemente da hora. (Código Penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 76.) 



    [...]



    Portanto, presentes os marcos interruptivos – que se deram com o recebimento da denúncia (18/4/2016, fl. 633) e a publicação da sentença condenatória (17/4/2020, fl. 669) –, não decorreu o prazo de 4 anos, o que afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 



    Ressalte-se que, para fins do art. 117, IV, primeira parte, do CP, a publicação da sentença condenatória se dá no dia em que ela for entregue, em cartório, em mãos do escrivão, “que lavrará nos autos o respectivo termo”, conforme dispõe o art. 389 do CPP. A respeito da questão, confiram-se estes precedentes: RHC n. 132.453/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021; e EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.742.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 21/5/2021. 



    Considerando que a pena aplicada é inferior a 2 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.



    Analisando os dados contidos nos autos e os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, está correta a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Com efeito, do último marco interruptivo da prescrição, que é o recebimento da denúncia, em 18/4/2016, até a publicação da sentença condenatória, em 17/4/2020, não transcorreu o prazo prescricional.



    Registre-se, ainda, que a “publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade” (HC 103686, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 3/9/2012). Transcrevo, a propósito, lição doutrinária de GUILHERME DE SOUZA NUCCI: 



    Publicação em cartório: a data colocada pelo magistrado na sentença condenatória não é tão relevante quanto a da publicação em cartório, em mãos do escrivão, quando o processo se torna efetivamente público [...]. Conferir: STJ: “A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial (EDcl no REsp 1398495-PB, 6ª T., rel. Maria Thereza de Assis Moura, 19.05.2015, v.u.) (Código Penal Comentado. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 719). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente